Tribunal: STF
Processo: RE 1411746
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.  DANO MORAL. RE Nº 636.331-RG/RJ; TEMA RG Nº 210: INAPLICABILIDADE.



1. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que as Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal dizem respeito aos pedidos de indenização por danos materiais. Quanto ao pleito de dano moral em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional, aplicar-se-ão as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.



2. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.  



Relatório   



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Décima Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa e trecho relevante destaco:  



    “RECURSO – Apelação - Ação indenizatória por danos morais- Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda - Inadmissibilidade - Transporte aéreo- Voo Internacional - Aplicação do CDC - Entendimento firmado no julgamento do RExtra nº 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal, apenas em relação as indenizações por danos materiais, decorrentes da viagem em si - Atraso de voo de cerca de 11h50min - Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos - Dano moral “in re ipsa” - "Quantum" indenizatório fixado em R$ 10.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto -Sentença mantida - Honorários advocatícios majorados - Recurso não provido.” (e-doc. 10, p. 2-3; grifos nossos).  



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, a recorrente alega a violação do art. 178 da CRFB. Sustenta que a Convenção de Montreal deve ser aplicada ao caso concreto, por se tratar de norma especial em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Sustenta a pertinência do Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral no tocante aos danos morais (e-doc. 15, p. 9 e 12-13).  



    É o relatório.



       



Análise  



    3. Entendo que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porquanto, no julgamento do RE nº 636.331-RG/RJ, que deu origem ao Tema nº 210 da sistemática da Repercussão Geral, ficou estabelecido que a aplicabilidade da norma internacional alcança apenas as indenizações de danos de natureza material, não incidindo nas reparações por danos morais.  



    4. Colho o seguinte trecho do acórdão paradigma supracitado:  



    “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.” 



    (RE nº 636.331-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 25/05/2017, p. 13/11/2017; grifos nossos).   



    5. Desta feita, verifico que o órgão julgador apreciou o caso em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sopesando a inaplicabilidade da tese fixada no paradigma do Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral quanto às indenizações por danos morais, repercutindo, portanto, na inexistência de violação a texto constitucional.  



    6. Cumpre registrar, ainda, que a questão foi abordada pelo Pleno do Supremo no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR/RJ, da relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa enfatizo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.  



    (RE nº 1.221.934-AgR-ED-EDvAgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020; grifos nossos). 



    7. Ademais, ressalto os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 210. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REGÊNCIA PELAS CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno não conhecido.”  



    (RE nº 1.366.932-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 11/07/2022; grifos nossos).   



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. RE 636.331. TEMA N. 210/RG. INAPLICABILIDADE.PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Em demandas nas quais se pleiteie o pagamento de indenização por danos morais, permanecem aplicáveis todas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive aquelas concernentes ao prazo prescricional para o ajuizamento da correspondente ação. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.”  



    (RE nº 1.310.570-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 19/04/2022; grifos nossos).    



    8. Em conclusão, a jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que as Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal dizem respeito aos pedidos de indenização por danos materiais. Quanto ao pleito de dano moral em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional, aplicar-se-ão as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.   



Dispositivo  



    9. Do quanto exposto e apreciado, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 636.331-RG/RJ, Tema RG nº 210, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 7, p. 5, e e-doc. 10, p. 9), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator